Tribunal: TJMT
Processo: 1015950-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015950-20.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS - CPF: 954.902.641-87 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA – SERVIDORA LICENCIADA – TRATAMENTO DE SAÚDE SUPERIOR HÁ 2 (DOIS) ANOS – ARTIGO 41, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ARTIGO 55, § 2o DA LEI ESTADUAL N. 8.814/2014 E ARTIGO 129 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/1990 – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em decorrência lógica da literalidade das leis correlacionadas, considerou como efetivo exercício o afastamento em virtude, entre outros casos, de licença para tratamento da própria saúde, de até 2 (dois) anos.

No caso concreto, a impetrante se encontra há mais de 2 (dois) anos usufruindo a licença para tratamento de saúde e, de tal modo, o pagamento da verba indenizatória se mostra ilegal, pois não cumpri os requisitos legais exigidos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1015950-20.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Nieles Campos Prestes de Morais contra ato supostamente ilegal da Desembargadora Presidente deste Tribunal de Justiça que determinou a suspensão do pagamento da verba indenizatória (VIPAE).

A impetrante afirma ser Oficiala de Justiça, porém está licenciada para tratamento de saúde (transtorno afetivo bipolar e transtorno de pânico), desde 3/4/2019.

Afiança que, em 1o/6/2021, foi informada que, pelo fato de ter transcorrido mais de 2 (dois) anos da licença para tratamento de saúde, o Departamento de Pagamento de Pessoal do Tribunal de Justiça suspendeu, com base na decisão proferida no Mandado de Segurança n. 58766/2016, o pagamento da verba indenizatória, que a impetrante faz jus por ocupar o cargo de Oficial de Justiça.

Contudo, assegura que, na oportunidade do julgamento do Mandado de Segurança n. 58766/2016, garantiu-se o percebimento das verbas indenizatórias, aos oficiais de justiça, mesmo nos casos de afastamento de férias e demais licenças, sem menção de qualquer interstício temporal.

Requer a concessão de ordem liminar,
inaudita altera pars
, para que seja determinado o pagamento da verba indenizatória, conforme dispõe o artigo 229,
caput
, da Lei Complementar Estadual n. 4/90, o parágrafo único do artigo 41 da Lei Estadual n. 8.814/2008, e a decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança n. 58766/2016, com base no
fumus boni iuris
, consubstanciado pela
“razoabilidade do direito ora invocado, em prestígio à garantia contido no princípio da proteção à dignidade da pessoa humana”
e no
periculum in mora
, em razão do prolongamento da ilegalidade, haja vista que, desde junho de 2021, não aufere as verbas indenizatórias, o que, consequentemente, gerou graves danos à saúde e à própria subsistência.

No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando em definitivo a liminar.

Pretende a concessão da gratuidade da justiça.

A liminar foi indeferida (Id.: 101388462).

As informações foram prestadas, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/09, pugnando a autoridade coatora pela denegação da ordem (Id.: 103560984).

O Estado de Mato Grosso, na qualidade de interessado, como preceitua o artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/99, pugna pela denegação da ordem (Id.: 103008477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (Id.: 107476475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NIELES CAMPOS PRESTES DE MORAIS

IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A impetrante é servidora deste Poder Judiciário, ocupante do cargo de Oficial de Justiça PTJ e, mesmo com o afastamento para tratamento de saúde, desde 3/4/2019, pretende o recebimento da verba indenizatória definida no parágrafo único do artigo 41, c/c § 2o do artigo 55 da Lei Estadual n. 8.814/2014, e artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

De início, impende destacar que o mandado de segurança não pode ser utilizado quando o ordenamento jurídico prevê outras formas de provimento jurisdicional a amparar a tutela pretendida, haja vista que é incabível a impetração de mandado de segurança que se postula o recebimento de verba indenizatória, como no caso dos autos em que a impetrante pleiteia o pagamento de verba, que foi suspensa em 1o/6/2021.

Em casos como o dos autos, o mandado de segurança se revela a via inadequada para resguardar possível direito da parte, que deve ser buscada em rito próprio, com base no processo de conhecimento, conforme entendimento sedimentado no disposto sumular n. 269 do STF (
“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”
) e no disposto sumular n. 271 (
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente pela via judicial própria”
).

De outro lado, registre-se que a
Lei n. 10.138/2014, que deu nova redação ao parágrafo 2o do artigo 55 da Lei Estadual n. 8.814/2008 (SDCR), é expressa no sentido de que a mencionada verba indenizatória é devida aos oficiais de justiça no efetivo exercício da função no Poder Judiciário, uma vez que se destina a ressarcir o servidor por determinados valores que venha a gastar em virtude do serviço.

De outro tanto, o artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90 preceitua que são considerados como efetivo exercício os afastamentos, em outros, para
licença para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos
(artigo 129, inciso VIII, alínea
‘b’
).

Com efeito, se a Lei n. 8.814/2008 (SDCR) estabelece que a verba indenizatória para cumprimento de mandados de Oficiais de Justiça seja paga exclusivamente aos oficiais de justiça no efetivo exercício da função, é certo que durante o período de afastamento, o oficial de justiça fará jus ao seu recebimento se preencher os requisitos do artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/90.

De tal modo, no caso concreto, o que se constata é que a servidora, ocupante do cargo de oficial de justiça, está afastada de suas funções, para tratamento de saúde, por um período superior a 2 (dois) anos. Condição temporal que extrapola o prazo de tratamento de saúde (até 2 anos) para ser considerado como de efetivo exercício.

Oportuno ressaltar que, embora a impetrante mencione que no julgamento do Mandado de Segurança n. 58766/2016 (que determinou o pagamento da verba indenizatória exclusivamente ao efetivo exercício do cargo de oficial de justiça, sem afastar sua incidência durante o período de férias ou de licenças remuneradas), o relator Desembargador Pedro Sakamoto não mencionou o lapso temporal das licenças remuneradas, e por esse motivo não poderia ter sido suprimido seu pagamento, é certo que decidiu com espeque no artigo 41, parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.814/2008, c/c artigo 129 da Lei Complementar Estadual n. 4/1990.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – OFICIAIS DE JUSTIÇA – PERCEBIMENTO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE JUSTIÇA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS E LICENÇAS – POSSIBILIDADE – ART. 129 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 4/90 – PREVISÃO EXPRESSA DE QUE OS AFASTAMENTOS EM QUESTÃO SÃO CONSIDERADOS COMO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO – VERBA DE CARÁTER GENÉRICO, DESTINADA A INDENIZAR TODOS OS GASTOS DECORRENTES DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE FUNCIONAL – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS SOCIAIS DOS SERVIDORES – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo em vista que a previsão legal do art. 41, parágrafo único, da Lei Estadual n. 8.814/2008 condicionou o pagamento da verba para cumprimento de mandados da justiça gratuita exclusivamente ao efetivo exercício do cargo de oficial de justiça, sem afastar a sua incidência durante o usufruto de férias ou de licenças remuneradas, tem-se como manifesto o constrangimento ilegal decorrente da supressão de tal benefício nesses períodos, mormente se considerarmos que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC n. 4/90) considera tais afastamentos como efetivo exercício do cargo (...)” (Tribunal Pleno, Mandado de Segurança Coletivo n. 58766/2016, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, julgado em 9/3/2017).

E, em decorrência lógica da literalidade das leis correlacionadas, especificamente, considerou como efetivo exercício o afastamento em virtude, entre outros casos, de licença para tratamento da própria saúde de
até
2 (dois) anos.

Contudo, a impetrante se encontra há mais de 2 (dois) anos usufruindo a licença para tratamento da própria saúde e, de tal modo, o pagamento da verba indenizatória se monstra ilegal, pois não cumpri os requisitos legais exigidos.

Por todo o exposto,
DENEGO
a segurança e ratifico os termos da liminar.

Sem custas, face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Sem honorários, consoante as Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021